Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão que, em ação anulatória ajuizada por JEOVANE PEREIRA DE ARAÚJO, deferiu tutela de urgência “para suspender provisoriamente os atos de demolição da edificação e remoção do autor, ao menos até que a parte ré indique qual a alternativa de moradia que será a ele assegurada ou comprove que o autor dispõe de condições suficientes para abrigar-se em outro local”. O Agravante afirma que, ao contrário do alegado na inicial, o Agravado aluga o imóvel a terceiros, não preenche os requisitos do programa de concessão de unidades habitacionais e já foi contemplado com outro imóvel pela Codhab. Acrescenta que a demolição da residência é imprescindível à realização de obras de infraestrutura essenciais ao desenvolvimento do Setor Habitacional Sol Nascente e totalmente de acordo com as normas que regem o espaço urbano do Distrito Federal. Aduz, ainda, que o processo de licitação já foi concluído e o contrato junto à empresa cessionária para realização das obras já está vigente e em andamento, o que poderá causar prejuízos financeiros à Administração Pública com a demora na realização da ação fiscal de demolição. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. É a suma da pretensão recursal. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: É fato notório que as pessoas que ocupam lotes em áreas de risco ou destinadas a obras públicas de urbanização na favela do Sol Nascente estão submetidas a procedimento administrativo destinado a realocálas. Se o autor está na mesma situação de outros moradores daquela favela, tem o direito de receber o mesmo tratamento das demais pessoas que estão a ser realocadas, por isonomia. Aliás, também por isonomia afigurase adequado que o ocupante irregular de lote em favela receba também o mesmo tratamento que o GDF vem conferindo aos invasores de áreas públicas na região dos Lagos Sul e Norte, e tenha ao menos a oportunidade de defender seu interesse de moradia em face do Estado. Ademais, a decisão na ADPF 976 orienta para a implementação de políticas públicas visando mitigar o grave problema da população em situação de rua. Desalojar um morador de favela sem garantir uma alternativa de alocação equivale a violar a diretriz estabelecida pelo STF para a notória violação do preceito fundamental de preservação da dignidade das pessoas. Nestas considerações, reconheço a plausibilidade jurídica da pretensão posta. O periculum in mora reside na possibilidade de demolição da edificação que, bem ou mal, vem servindo de moradia ao autor, sem o vislumbre de alternativa que não seja lançá-lo à rua, o que representa prejuízo existencial para o autor e prejuízo a toda a sociedade, já sobrecarregada pelo problema da já deveras extensa população em situação de rua, o que não é situação conforme a Constituição. Em face do exposto, defiro a liminar, para suspender provisoriamente os atos de demolição da edificação e remoção do autor, ao menos até que a parte ré indique qual a alternativa de moradia que será a ele assegurada ou comprove que o autor dispõe de condições suficientes para abrigar-se em outro local A r. decisão agravada deve continuar produzindo seu próprio e regular efeito, porquanto, ao garantir a realocação do Autor previamente à derrubada de seu imóvel, atendeu à ADPF 976, que impõe a observância, pelos entes federados, das diretrizes do Decreto Federal 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua. A alegação do Agravante a respeito do direito do Autor à realocação, circunscrita a situações de fato, demanda incursão no mérito e um mínimo contraditório, inviável nesta etapa processual. Ademais, o ato de derrubada, uma vez executado, esvazia o conteúdo da pretensão formulada nos autos da ação principal, inviabilizando o próprio acesso ao Judiciário. Assim, mostra-se recomendável que se mantenha o atual estado das coisas até melhor instrução dos autos principais. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator